Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Processo : 0709575-48.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de petição tirada de r. sentença proferida em ação de suprimento de assinatura (autos n. 0739788-68.2024.8.07.0001), que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a demanda deve ser direcionada à Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR, uma vez que ela quem está resistindo à pretensão dos autores, não a ré-requerida. O peticionante informa que o outro apelante, Bolivar Leite Coutinho, juntamente com sua ex-esposa, ora requerida, Marlene Coutinho Ramos, firmou Cessão de Direitos de Arrendamento de Imóvel Rural – CDU referente ao imóvel situado no Núcleo Rural Sobradinho I, Chácara no 19, Brasília-DF. Sustenta que, embora a anuência da requerida não seja essencial para a validade do negócio jurídico, tendo em vista o regime de separação total de bens adotado no casamento com o apelante Bolivar Leite Coutinho, ela assinou o pedido de transferência da Cessão de Direitos de Arrendamento de Imóvel Rural – CDU junto à ETR, não podendo agora, sem justificativa plausível, recusar-se a conceder sua assinatura. Alega que essa recusa lhe ocasiona prejuízo, pois impede a formalização do negócio jurídico e, consequentemente, inviabiliza a transferência da cessão de uso do imóvel para seu nome e a exploração da área concedida. Requer a concessão de tutela de urgência incidental, a fim de que seja expedido alvará judicial para suprimento da assinatura da requerida, viabilizando a formalização do contrato junto à Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR. É o relatório. Decido. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 CPC. Todavia, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento do pedido liminar. O peticionante pleiteia o suprimento judicial da assinatura da requerida para concluir a transferência da cessão de uso do imóvel junto à Empresa de Regularização de Terras Rurais – ETR e viabilizar sua exploração. No entanto, o simples fato de a requerida Marlene Coutinho Ramos, na qualidade de esposa do apelante Bolivar Leite Coutinho, ter anuído ao pedido de transferência da Cessão de Direitos de Arrendamento de Imóvel Rural – CDU (id. 69833107, p. 28) não implica a necessidade de sua assinatura para a realização do negócio jurídico por ele. Primeiro porque, nos termos do art. 1.647 do Código Civil, é desnecessária a concessão da outorga uxória para a prática do referido ato quando os cônjuges são casados sob o regime da separação absoluta de bens (id. 69833107, p. 32). Segundo porque o próprio peticionante reconhece que o negócio jurídico envolve bem adquirido antes da formalização do vínculo conjugal entre as partes e, portanto, alheio a qualquer partilha (id. 69833107, p. 2). Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao estabelecer que a outorga uxória é exigida apenas nos regimes que envolvem patrimônio comum, o que não se aplica ao presente caso. Confira-se: DIREITO CIVIL E COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. AVAL. NULIDADE. OUTORGA UXÓRIA. INEXISTÊNCIA. CÔNJUGES CASADOS SOB O REGIME DE COMUNHÃO DE BENS. GARANTIA PRESTADA À REVELIA DO CÔNJUGE VARÃO. VÍCIO INSANÁVEL. INVALIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo preceitua o Código Civil, nenhum dos cônjuges, salvo no casamento regulado pelo regime da separação total de bens, pode, sem a outorga ou anuência do outro consorte entabular negócios jurídicos que impliquem alienação ou imposição de ônus reais sobre bens imóveis ou prestar fiança ou aval, imprecando o legislador civil aos atos praticados sem observância dessa formalidade vício de nulidade, assegurando ao cônjuge alheio ao negócio o direito de postular sua invalidação e/ou a desconstituição da garantia ofertada sem sua participação e autorização por afetarem a intangibilidade do patrimônio comum (CC, arts. 1.647 e 1.649). 2. Resplandecendo incontroverso que o cônjuge virago prestara aval em notas promissórias sem consentimento do cônjuge varão e inexistindo qualquer elemento apto a evidenciar que sonegara seu estado civil no momento da formalização do ato, a garantia ofertada resta desprovida de estofo legal hábil a legitimá-la, devendo, a pedido do varão, ser invalidada como forma de materialização da regulação legal volvida a resguardar a intangibilidade do patrimônio comum do casal mediante a prevenção de que venha a ser afetado por atos de disposição praticados de forma unilateral por um único consorte. 3. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (APC 2014.01.1.083964-3, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 14/08/2014, DJe 26/08/2014. Grifado.) APELAÇÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA SEM OUTORGA UXÓRIA. CASAMENTO SOB O REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. OCULTAÇÃO DO ESTADO CIVIL PELO FIADOR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE PARCIAL DA FIANÇA. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DO OUTRO CÔNJUGE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CORREÇÃO. 1. Outorga uxória constitui condição de validade dos atos de cunho patrimonial empreendidos pelos cônjuges que, no curso da sociedade conjugal, tenham potencial de expor a risco o patrimônio familiar – ressalvando-se os casos em que adotado o regime da separação total de bens, destacando-se que “1. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia (Súmula 332/STJ), salvo se o fiador emitir declaração falsa, ocultando seu estado civil.” (AgInt no AREsp 1566302/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). 1.1 Foi firmado contrato de locação, no qual o marido da embargante figura como fiador, tendo declarado estado civil de solteiro (embora casado sob o regime de comunhão universal de bens), o que deve ser tido como violação do princípio da boa-fé objetiva, descumpridos os deveres anexos de lealdade contratual e de informação. 1.2 Nesses moldes, sendo o fiador casado com a embargante no regime de comunhão universal de bens, a outorga uxória era requisito essencial para a validade da garantia prestada. 1.3 Contudo, em respeito à cláusula geral da boa-fé objetiva, a jurisprudência deste Tribunal tem mitigado a incidência da regra de nulidade integral da fiança nas hipóteses em que o fiador omite ou presta informação inverídica sobre seu estado civil. 1.4 Dessa forma, não é possível reconhecer a nulidade integral da garantia, sob pena de o fiador ser beneficiado por sua própria torpeza, eximindo-se da responsabilidade pela qual assumiu. Em tais hipóteses, a meação do cônjuge, cuja autorização não foi concedida/demonstrada, deverá ser preservada. 2. “O autor fixa os limites da demanda na petição inicial, como preceitua o art. 141 do Código de Processo Civil. Esse dispositivo deve ser conjugado com o art. 492 do CPC que, dirigindo-se ao magistrado, veda o julgamento citra petita (que fica aquém dos pleitos apresentados), ultra petita (que ultrapassa os termos do pedido) ou extra petita (que decide de modo diverso do que foi requerido). Deve haver correlação entre o pedido, a causa de pedir e a sentença. A sentença será extra petita caso condene a parte em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme redação do art. 492, caput, do CPC.” (Acórdão 1259191, 07040227320198070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2.1 A embargante não fez pedido de desconstituição da penhora sobre veículo e bem imóvel, devendo ser decotado da sentença os trechos extra petita (que determinam a desconstituição das constrições referente a bem imóvel e a veículo). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 0704113-82.2022.8.07.0011, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 29/02/2024, DJe 13/03/2024. Grifado.) Portanto, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Oportunamente, junte-se cópia desta decisão nos autos da ação na qual foi interposta a apelação (processo n. 0739788-68.2024.8.07.0001). Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos da Petição. Brasília – DF, 28 de março de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator